Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. PROVA DA INSCRIÇÃO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A indicação de depositário não constitui requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.
II. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial quanto à prova da anotação do gravame fiduciário na forma exigida em lei, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.